Tribunal: TJDFT
Processo: 0739765-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO. ORDEM DENEGADA.
1 Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13 e art. 1o, §1o, inciso II, §2o, inciso II e §4o da Lei 9.613/98 (quatro vezes) c/c art. 29, do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.
2 Os requisitos legais da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado em habeas corpus anterior, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar.
3 A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.
4 Trata-se de ação penal extremamente complexa, com pluralidade de réus e de defensores, que apura delito de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
5 A instrução criminal já foi encerrada, incidindo a Súmula 52/STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Ademais, o Juízo da causa informou que que os fatos em apuração são de grande complexidade, exigindo por parte dele grande esforço e dedicação na análise acurada de suas exposições, bem como dos elementos de informações e provas produzidas no curso da ação penal e das cautelares a ela acessórias.
6 Ordem conhecida e denegada.